Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-28.2018.8.11.0038
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000073-28.2018.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANDERLEI NOGUEIRA - CPF: 344.429.951-68 (RECORRENTE), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), ITALO GOUVEA - CPF: 468.833.888-00 (RECORRIDO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), KEILY SOARES LEITE DE MATTIA - CPF: 157.578.848-94 (ADVOGADO), ACRILICOS EVOCRYL EIRELI - EPP - CNPJ: 24.197.008/0001-58 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTOS NO SITE DA PROMOVIDA – ENTREGA DE MERCADORIA DIVERSA E EM QUALIDADE INFERIOR DA CONTRATADA – DEVOLUÇÃO DOS PRODUTOS – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - AÇÃO PROPOSTA CONTRA RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – ACORDO RALIZADO COM OS PROMOVIDOS
ACRILICOS EVOCRYL EIRELI e ITALO GOUVEA
– PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA A
PAGSEGURO
– SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA EM RELAÇÃO AOS PROMOVIDOS
ACRILICOS EVOCRYL EIRELI e ITALO GOUVEA
E IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PROMOVIDO PAGSEGURO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM RELAÇÃO A PROMOVIDA PAGSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 §3o DO CÓDIGO CIVIL –
TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES

SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS

CODEVEDORES
– FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
RECURSO PREJUDICADO.

Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da

cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores
, nos termos do
que dispõe o § 3o do artigo 844 do

Código Civil,
carecendo o promovente de interesse processual para o prosseguimento do feito de modo que deve ser extinta a ação por lhe faltar uma das condições da ação.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual homologou o acordo firmado entre o promovente e as promovidas
ITALO GOUVEA e ACRILICOS EVOCRYL EIRELI – EPP e Julgou improcedente a pretensão com relação ao promovido PAGSEGURO, afirmando que os fatos não são suficientes a ensejar a reparação por dano moral por de mero aborrecimento
, conforme dispositivo que cito:

Isto posto,
RESOLVO O MÉRITO
, com base no artigo 478, I do CPC para:

- HOMOLOGO o acordo
para que produza seus efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em consequência,
RESOLVO O MÉRITO

COM RELAÇÃO AS REQUERIDAS ITALO GOUVEA, ACRILICOS EVOCRYL EIRELI – EPP
– CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, “b”.

- JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos com relação a requerida PAGSEGURO INTERNET LTDA.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a promovida Pagseguro deve ser condenada, posto que comprovada a falha na prestação dos serviços e a não devolução dos valores pagos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a promovida Pagseguro ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, afirma o promovente que em 29/08/2017, realizou a compra de camisas Polo Masculina ante o anúncio da promovida
ACRILICOS EVOCRYL EIRELI
em um site de vendas, formalizando a transação por meio de uma conversa de WhatsApp no valor de R$ 4.159,00 (quatro mil, cento e cinquenta e nove reais) pagas em 03 (três) parcelas no cartão de crédito, o qual foi intermediado pela plataforma PagSeguro. Aduz que após o recebimento das camisas, as mesmas não se demonstravam conforme anúncio, mas sim, em qualidade muito inferior, e em contato com os promovidos, fora pactuada a devolução da mercadoria e o posterior estorno da transação.

Afirma, entretanto, que mesmo tendo devolvido a mercadoria não obteve a restituição dos valores pagos, razão pela qual propôs a presente ação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico a existência de matéria de ordem pública que prejudica a análise do mérito, a qual pode e deve ser reconhecida de ofício, qual seja, a ausência de interesse processual para prosseguimento da ação.

Verifico que fora realizado acordo entre a promovente e os promovidos
ACRILICOS EVOCRYL EIRELI e ITALO GOUVEA
, conforme termo de acordo formalizado em audiência de conciliação. Havendo celebração de acordo com os promovidos e se tratando de obrigação decorrente de responsabilidade objetiva e solidária, forçoso reconhecer que a composição com uma das partes aproveita às demais.

A responsabilidade dos promovidas
ACRILICOS EVOCRYL EIRELI e ITALO GOUVEA e PAGSEGURO
, no caso em análise, é objetiva e solidária em decorrência de falha na prestação do serviço, posto que parceiras comerciais e integrantes da mesma cadeia de fornecedoras de serviços.

Dispõe o artigo 844, §3o, do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1
o
Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2
o
Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3
o

Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.

Assim, como no presente caso houve celebração de acordo entre o credor e um dos devedores solidários, indiscutível que há extinção da dívida em relação à promovida PAGSEGURO, razão pela qual carece o promovente de interesse processual quanto a mesma.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ACORDO JUDICIAL CELEBRADO COM APENAS UM DEVEDOR SOLIDÁRIO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO E EXTINGUIU O FEITO
. APELANTE QUE REQUER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO SEGUNDO RÉU NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 844 § 3o DO CÓDIGO CIVIL
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. -
Transação firmada entre o credor e um dos devedores solidários. - Extinção da dívida em relação aos demais codevedores
. - Sentença que homologa o acordo e extingue o feito. - Aplicação da regra contida no art. 844, § 3o, do Código Civil. - Sentença mantida. Tese recursal manifestamente improcedente. Apelo a que se nega seguimento. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO CAPUT DO ARTIGO 557, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 00242383720128190203 RJ 0024238-37.2012.8.19.0203, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 02/12/2013, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 13/01/2014 15:39)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO

INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DE INSTITUIÇÃO

FINANCERA E EMPRESA DE COBRANÇA POR ELA

CONTRATADA. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE.

TRANSAÇÃO ENTABULADA COM O BANCO E

HOMOLOGADA PELO JULGADOR, QUE EXTINGIU O

FEITO EM RELAÇÃO AOS DOIS DEMANDADOS.

INCIDÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO ART. 844, § 3o DO

CC. TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES

SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS

CODEVEDORES
. ACERTO DA DECISÃO OBJURGADA.

RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

(Apelação Cível no 0176398-08.2011.8.19.0001,Des. Heleno Ribeiro P. Nunes, Quinta Câmara Cível. DJe 17.04.2013)

INDENIZATÓRIA. VÍCIO DO SERVIÇO.

SOLIDARIEDADE. A relação jurídica mantida entre as partes

é de consumo.
No caso presente, a compra das passagens

envolveu vários entes, todos solidários porque integrantes da

cadeia de consumo. Por força do que dispõe o § 3o do art. 844 do

Código Civil, a transação efetuada entre devedores solidários e

credor, extingue a dívida em relação aos codevedores
. Foi o que

ocorreu, pois em razão da solidariedade, a transação efetuada

com a empresa de cartão de crédito produziu efeito em relação

à coobrigada, solidária apelada. Daí porque o feito não tem

como prosseguir, pois extinta a dívida. Recurso desprovido.
(Apelação Cível no 0009423-40.2009.8.19.0203,Des. Ricardo Rodrigues Cardozo, Décima Quinta Câmara Cível. DJe 16.04.2013)

Portanto, em razão da celebração de acordo com um dos codevedores solidários, de modo que a carece o promovente de interesse processual com relação à promovida Pagseguro.

De rigor, pois, a extinção do feito, sem resolução do mérito com relação à promovida Pagseguro.

Pelo exposto, de ofício, reconheço a ausência de interesse processual da Recorrente com relação à promovida PAGSEGURO e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,VI do Código de Processo Civil, prejudicado o recurso interposto.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020